Tribunal: TJMT
Processo: 1015203-94.2024.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015203-94.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ NASCIMENTO - CPF: 206.402.501-49 (EMBARGADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE RELIGAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. IPCA E TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia contra acórdão que manteve integralmente a sentença de procedência em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 1.222,40 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço essencial e descumprimento do prazo de religação previsto no art. 362 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar, no cálculo de juros e correção monetária, os critérios introduzidos pela Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do CC.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão, impõe-se a adequação da decisão aos novos parâmetros legais: IPCA para atualização monetária, conforme o p.u. do art. 389 do CC, e taxa SELIC para juros de mora, com abatimento do IPCA, nos termos do art. 406 do CC.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.795.982/SP e EREsp 727.842/SP) e a EC nº 113/2021 consolidam a interpretação de que a SELIC constitui a taxa legal aplicável às dívidas civis.

5. Não configurado caráter protelatório, afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os valores de condenação em relações civis e empresariais devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora correspondentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, quando não houver convenção das partes."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024, art. 8º; CPC, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, EREsp nº 727.842/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 08.09.2008; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 1060028-44.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025; Súmulas nº 362 e nº 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT.

A sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão embargado, julgou procedente os pedidos, condenando a embargante ao pagamento de R$ 1.222,40 (um mil duzentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o evento danoso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ.

Interposta a apelação pela concessionária, esta Câmara a desproveu, reconhecendo a responsabilidade objetiva da embargante pela falha na prestação do serviço essencial, diante da ausência de comprovação de caso fortuito ou força maior, bem como pela violação do prazo regulamentar de religação previsto no art. 362 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Nos presentes embargos, a concessionária alega omissão no acórdão, especificamente quanto à aplicação da
Lei nº 14.905/2024
, que alterou o art. 406 do Código Civil para fixar a
Taxa SELIC
como parâmetro para juros legais, cumulada com o IPCA para atualização monetária, pugnando pelo reconhecimento de que tal disciplina, por se tratar de matéria de ordem pública, deve incidir no cálculo da condenação (id.

312656897).

Em contrarrazões, a embargada sustenta a inexistência de omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão manteve integralmente a sentença recorrida, a qual já dispõe expressamente sobre os juros e correção monetária.

Argumenta que a pretensão do embargante visa, na verdade, rediscutir matéria já decidida, com nítido caráter infringente, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

Requer, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do manifesto intuito protelatório dos embargos (id. 312995353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço.

Conforme explicitado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO
contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado, que manteve integralmente a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 1.222,40 (um mil duzentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) por danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, diante da falha na prestação do serviço e do descumprimento do prazo de religação previsto pela ANEEL. Nos embargos, alega-se omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024. A embargada sustenta não haver omissão, apontando caráter protelatório e requerendo a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Cinge-se a controvérsia à existência de suposta omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do índice de correção monetária e juros de mora, tendo em vista a superveniência da Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024.

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o acórdão embargado manteve inalterada a sentença de primeiro grau, que condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.222,40 (um mil duzentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso (25/10/2024) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Na hipótese, analisando detidamente os autos, tenho que razão acompanha a recorrente, pois o c. STJ, ao julgar o REsp n. 1.795.982/SP, estabeleceu que o art. 406, do Código Civil, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, senão vejamos:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC.
RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.
Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC
.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.
8. Recurso especial provido.
” (Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024 – negritei e grifei).

A redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, após a publicação da Lei n. 14.905/2024, assim dispõe,
verbis
:

“
Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

Dessa forma, após a vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicam-se IPCA para correção monetária e a SELIC para os juros, sendo o IPCA abatido da SELIC.

A propósito, colaciono precedentes deste Egrégio Sodalício em hipóteses análogas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - VÍCIOS SANADOS – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Verificado os vícios alegados, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-los. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10600284420198110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

Assim, impõe-se a correção da omissão apontada, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e a Taxa SELIC deduzida do IPCA para os juros de mora, conforme o § 1º do art. 406 do mesmo diploma legal.

No tocante ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pela embargada, tal pretensão deve ser afastada, porquanto restou configurada a omissão apontada, impondo-se, portanto, o acolhimento dos embargos para sanar o vício existente.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração sem efeitos infringentes para sanar os vícios apontados, sem que isso altere o resultado do julgado, determinando que os critérios de correção monetária e de juros de mora sejam adequados às disposições da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC para os juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025